Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDICATIVOS DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do PJE 0710930-55.2019.8.07.0016, que acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante naqueles autos. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que a condição de hipossuficiência financeira perdura, e que sua renda líquida é de R$3.818,14. Pede a reforma da decisão para que lhe seja assegurado do benefício revogado. Foi concedido o efeito suspensivo à decisão agravada. Em contrarrazões, a parte credora insiste que o agravante percebe renda superior a cinco salários-mínimos mensais, e que não demonstrou que tal soma é insuficiente para manutenção da família. Preparo dispensado.
2. A Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). Já o Código de Processo Civil prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC). No presente caso, foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante, tendo em vista que no ano de 2018, a despeito de auferir salário bruto de R$7.993,79, além dos descontos legais (Imposto de renda e seguridade social), tinha descontos provenientes de duas pensões alimentícias (R$652,97 e R$856,50), mais dois empréstimos totalizando R$1.450,00, restando líquido a receber o valor de R$ 3.818,14.
3. Com efeito, em que pese não haver um critério estabelecido para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, esta Turma tem se posicionado no sentido de que a averiguação da condição de hipossuficiência deve seguir o critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no patrocínio de demandas individuais, nos moldes do art. 1o da Resolução 140, de 24 de junho de 2015: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.”
4. Dita o § 3o do art. 98 do CPC que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".
5. Na hipótese, o credor, ora agravado, demonstrou que o agravante teve aumento de recursos e consequente alteração na situação econômica. Já o agravante, apesar dos argumentos expendidos na peça recursal acerca das perdas salariais em cotejo com a inflação, não logrou demonstrar que os gastos mensais tenham comprometido os recursos de modo a atingir o mínimo existencial. Ademais, decorrido o prazo de suspensão da exigibilidade do valor relativo à sucumbência, é necessária a comprovação de persistir o estado de hipossuficiência, o que não é o caso dos autos, impondo-se a confirmação da decisão atacada.
6. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.